Tribunal: TJBA
Processo: 0570397-53.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570397-53.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADO: OSVALDO DE SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
MAXIMIANO CAETANO HAACK

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. VALIDADE E EFICÁCIA LIBERATÓRIA DO TERMO DE QUITAÇÃO ANALISADAS EXPRESSAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIAS DEVOLVIDAS PELO APELO DEVIDAMENTE APRECIADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME
1 – Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0570397-53.2016.8.05.0001, que deu parcial provimento ao recurso, para restringir o levantamento dos valores depositados em juízo aos realizados após a emissão do termo de quitação, mantendo, no mais, a sentença recorrida .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro de fato ao reconhecer a eficácia liberatória do termo de quitação e ao não acolher as teses relativas à ausência de comprovação do pagamento e ao alegado enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função integrativa, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios formais do julgado, não se prestando à revisão do conteúdo decisório já estabelecido pelo órgão colegiado.

4 – No caso em exame, o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a controvérsia acerca da natureza e eficácia do termo de quitação, concluindo, com base no conjunto probatório, pela sua aptidão para comprovar a extinção da obrigação, não havendo lacuna a ser suprida.

5 – A insurgência recursal evidencia tentativa de rediscussão da matéria já decidida, especialmente quanto à interpretação do termo de quitação e às consequências jurídicas dele decorrentes, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
6 – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, em que figura como embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e, como embargado, OSVALDO DE SOUZA ARAÚJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.